Tribunal: TJPA
Processo: 0822364-70.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822364-70.2024.8.14.0051

APELANTE: MOISES PIMENTEL DE ALBUQUERQUE

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0822364-70.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MOISES PIMENTEL DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELADO: TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de serviço “Vivo Play”, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por dano moral.

O autor sustenta que a cobrança indevida enseja dano moral indenizável, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de serviço não contratado, sem negativação do nome do consumidor ou demonstração de repercussão concreta, configura dano moral indenizável; (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, com efetiva repercussão na esfera íntima do ofendido, não se presumindo em hipóteses de simples cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou de circunstâncias agravantes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito contratual, sendo indispensável a comprovação de abalo que ultrapasse o mero dissabor.

6. No caso, inexistem elementos que evidenciem negativação, constrangimento público ou restrição de crédito, limitando-se o prejuízo à esfera patrimonial, devidamente reparada pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

7. Os honorários sucumbenciais foram fixados em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, observados os critérios legais, não se verificando desproporcionalidade ou inadequação que justifique sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MOISES PIMENTEL DE ALBUQUERQUE contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S/A.

Na petição inicial (id 33881206), o autor alegou, em síntese, que é titular de plano de telefonia móvel junto à operadora ré, com mensalidade habitual de R$ 34,90, tendo sido surpreendido com cobranças superiores nos meses subsequentes, em razão da inclusão do serviço denominado “Vivo Play”, o qual afirma não ter solicitado. Sustentou que, mesmo após contato com a operadora para cancelamento do serviço, as cobranças persistiram, sendo compelido ao pagamento das faturas com valores majorados. Requereu: (i) declaração de inexistência do débito referente ao serviço “Vivo Play”; (ii) restituição em dobro do valor de R$ 128,04; (iii) indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00; além de custas e honorários.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (id 33881385), sustentando a regularidade da contratação e da cobrança, afirmando que o serviço questionado integrava o plano contratado, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar dano moral.

Sobreveio sentença (id 33881400), pela qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente pagos pelo autor em razão da cobrança do serviço “Vivo Play” e; para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id 33881407), sustentando, em síntese, a configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida, pela teoria do desvio produtivo e; a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em valor equivalente mais condizente com o trabalho realizado.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que também seja julgado procedente o pedido de dano moral, bem como, seja majorada a verba honorária sucumbencial.

Em contrarrazões (id 33881412), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando a legalidade da contratação e das cobranças realizadas, bem como a inexistência de dano moral.

É o relatório.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A cobrança indevida não gera automaticamente o direito a indenização por danos morais. É necessário que o consumidor demonstre que a situação lhe causou sofrimento, humilhação ou constrangimento que extrapolem o mero aborrecimento.

Sopesando os danos suportados pela parte suplicante, no caso concreto, e a conduta da operadora telefônica Ré, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo não ser devido o dano moral, é preciso ao menos que reste provada a ofensa à um bem imaterial do ofendido ligada à uma noção subjetiva e individual de dor, humilhação, constrangimento, uma vez que a responsabilidade busca reparar a extensão do dano internalizado pelo ofendido, o que não é a hipótese dos Autos, já que não se desincumbiu a autora em provar sua ocorrência, portanto, não merece reforma a decisão recorrida.

Assim, não obstante tenha sido reconhecido que, de fato, o houve cobrança

indevida na fatura da parte autora, esta não logrou êxito em demonstrar que a situação vivenciada tenha atingido sua esfera psíquica e moral, com repercussão danosa em sua vida, a ponto de causar-lhe abalo passível de indenização.

Vale mencionar que em casos como o presente a ocorrência de abalo moral não se pode presumir. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

De modo que, na hipótese, a autora não comprovou a ocorrência de repercussão negativa de ordem moral, de modo que a situação experimentada, em verdade, reflete unicamente em dano patrimonial, cuja compensação se dará pela restituição de valores, e não pelo pagamento de indenização extrapatrimonial.

No presente caso, sequer houve comprovação de negativação do nome do autor em decorrência da cobrança discutida, tampouco demonstração de constrangimento público, restrição de crédito ou qualquer situação que extrapole os dissabores inerentes às relações contratuais.

A narrativa dos autos revela, quando muito, contrariedade e insatisfação com a cobrança, circunstâncias que não se revestem de gravidade suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Quanto ao desvio produtivo, a autora aponta providências necessárias à solução da questão, mas não especifica o tempo despendido para tanto, tampouco o prejuízo em suas atividades cotidianas, razão pela qual não se justifica ressarcimento nesse aspecto.

Assim, correta a sentença ao afastar a indenização por dano moral, por inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes foram devidamente fixados pelo Juízo de origem, em conformidade com §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê a fixação ente 10 e 20 % sobre o valor da condenação.

De modo que somente nos casos em que não sendo possível mensurar o proveito econômico, que não é o caso dos autos, seria possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.

Além disso, como a parte autora só consagrou-se vitoriosa no pedido de dano material, não pode ser arbitrado honorários em favor de seu patrono com relação aos danos morais, eis que estes foram julgados improcedente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026